Tribunal: STM
Processo: 7000810-57.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FURTO. ART. 240, §§ 6º, II E 2º, DO CPM. INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). AUTORIA. MATERIALIDADE. PROVA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. ATENUAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. No crime militar de furto, o sujeito passivo em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo delito.
2. O Plenário do STM tem fixado que o furto consuma-se quando a coisa passa ao poder do agente, retirando-a dolosamente da posse do autor sem o seu consentimento, por qualquer tempo, independentemente de deslocamento ou de retenção mansa e pacífica.
3. O ônus da prova cabe a quem alega. Assim, incumbe à parte alegante comprovar a suposta atipicidade da conduta por ausência de dolo.
4. A apanha de qualquer bem, com base em suposto empréstimo, não dispensa a anuência do seu proprietário.
5. A ocultação da autoria do delito patrimonial pelo infrator, quando questionado, sinaliza a sua intenção de permanecer na posse da res furtiva, fortalecendo a existência de dolo na conduta.
6. Embargos rejeitados. Acórdão sancionatório mantido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000810-
57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, EM FAVOR DO EX-SD EX MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA,
MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES
DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
REFORMAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000562-28.2022.7.00.0000, FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA
LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, E ABSOLVIAM O EX-
SOLDADO DO EXÉRCITO MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 240, § 6º, INCISO II, DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000810-57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FURTO. ART. 240, §§ 6º, II
E 2º, DO CPM. INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
AUTORIA. MATERIALIDADE. PROVA. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
CONSENTIMENTO DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DA
POSSE. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA. RESTITUIÇÃO
DO BEM. ATENUAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. No crime militar de furto, o sujeito passivo em primeiro grau é o
Estado/Forças Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo delito.
2. O Plenário do STM tem fixado que o furto consuma-se quando a coisa passa
ao poder do agente, retirando-a dolosamente da posse do autor sem o seu
consentimento, por qualquer tempo, independentemente de deslocamento ou de
retenção mansa e pacífica.
3. O ônus da prova cabe a quem alega. Assim, incumbe à parte alegante
comprovar a suposta atipicidade da conduta por ausência de dolo.
4. A apanha de qualquer bem, com base em suposto empréstimo, não dispensa
a anuência do seu proprietário.
5. A ocultação da autoria do delito patrimonial pelo infrator, quando
questionado, sinaliza a sua intenção de permanecer na posse da res furtiva,
fortalecendo a existência de dolo na conduta.
6. Embargos rejeitados. Acórdão sancionatório mantido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
opostos pela DPU em favor do ex- Sd Ex MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA, mantendo
íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd Ex Maurílio Rodrigues Barbosa (ex-
Sd R. Barbosa), contra o Acórdão do STM exarado em sede do Recurso de Apelação nº
7000562-28.2022.7.00.0000 (publicação no DJE: 11.9.2023).
O referido Aresto, no mérito, por maioria, negou provimento à Apelação
interposta pela DPU, mantendo-se a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 2ª CJM (1ª Aud/2ª CJM).
Em breve recapitulação do que foi acostado aos autos, destaca-se que (Processo
relacionado: APM nº 7000071-58.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):
- em 13.11.2021, o ex-Sd R. Barbosa adentrou ao alojamento de Cb/Sds da
Companhia de Comando e Serviço (CiaCSv), do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva e Colégio Militar de São Paulo (CPOR/CMSP) e subtraiu do Sd Lucas Vinícius
Rodrigues Murbach (Sd Murbach) o telefone celular, o qual estava dentro do armário da
vítima;
- na data do crime, o Sd Murbach estava de Serviço de Guarda ao quartel e,
segundo afirmou, não tinha emprestado o celular ao ex-Sd R. Barbosa;
- no dia seguinte (14.11.2021), o ofendido percebeu a ausência do seu celular e
resolveu relatar o fato aos seus superiores, proclamando a sua intenção;
- entrementes, o ex-Sd R. Barbosa retornou ao alojamento, abriu o armário do
ofendido e nele depositou o celular furtado, anunciando que tinha achado o aparelho;
- o ex-Sd R. Barbosa, conforme a sua própria versão, apenas teria apanhado o
telefone celular da vítima por empréstimo, para resolver questões pessoais, pois eram amigos;
- os circuitos internos de câmeras detectaram os movimentos do ex-Sd R.
Barbosa nas datas em que o embargante pegou (13.11.2021) e devolveu (14.11.2021) o
celular no armário do ofendido (Processo relacionado: IPM nº 7000046-45.2022.7.02.0002,
Evento 1, docs. VÍDEO8/12); e
- o MPM ofereceu Denúncia, tipificando a conduta como furto qualificado pelo
abuso de confiança, com fundamento no art. 240, § 6º, II, do Código Penal Militar (CPM).
Após a regular instrução processual, o CPJEx da 1ª Aud/2ª CJM, em 2.8.2022,
por maioria (4x1), condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art.
240, § 6º, II, do CPM, concedendo-lhe o sursis, o direito a recorrer em liberdade, e fixou o
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regime inicialmente aberto, para fins de eventual cumprimento da reprimenda (Processo
relacionado: APM nº 7000071-58.2022.7.02.0002, Evento 78, doc. SENT1). O Voto vencido
condenava o réu pelo crime de furto de uso – art. 241 do CPM (Processo relacionado: APM
nº 7000071-58.2022.7.02.0002, Evento 77, doc. ATA1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 23.8.2022 (Processo
relacionado: APM nº 7000071-58.2022.7.02.0002, Evento 91, doc. CERT1).
Irresignada, a DPU interpôs Apelação. Em suas Razões Recursais, requereu,
mediante a reforma da Sentença, a absolvição do réu pela ausência de dolo ou pela aplicação
do Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta
para infração disciplinar (Processo relacionado: Ap nº 7000562-28.2022.7.00.0000, Evento 1,
doc. RAZAPELCRIM3).
Em suas Contrarrazões, o MPM requereu o não provimento do Recurso
(Processo relacionado: Ap nº 7000562-28.2022.7.00.0000, Evento 1, doc. CONTRAZAP5).
Em Sessão Virtual de Julgamento ocorrida de 14.8.2023 a 17.8.2023, os
Ministros do STM, por maioria, negaram provimento à Apelação da DPU, mantendo
incólume a Sentença condenatória. A Ementa do Acórdão restou assim redigida (Processo
relacionado: Ap nº 7000562-28.2022.7.00.0000, Evento 31, doc. ACOR1):
“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. TESES
INSUBSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. Militar que subtrai aparelho celular de colega de farda, em armário em área sob a
administração castrense, comete o crime de furto.
2. O dolo fica patente quando o militar, após inúmeras oportunidades de restituir a res furtiva,
apenas a faz quando o ofendido participa o fato ao superior hierárquico.
3. Para a aplicação do Princípio da Insignificância não se observa apenas o valor dos objetos
subtraídos, mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10 (um décimo) do
salário mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma Legal, devendo-se levar em
consideração a soma total do que fora furtado.
5. Não se vislumbra a possibilidade de substituição da reprimenda penal pela aplicação de
infração disciplinar quando constatada a gravidade da conduta, sendo, justamente, a
aplicação do Direito Penal Militar reservada para essas ações mais graves, ainda mais
quando se constatar que o infrator não se encontra mais nas fileiras das Forças Armadas.
6. Recurso não provido. Decisão por maioria. [...]” (STM: Ap n.º 7000562-28.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, publ. DJE em 11.9.2023.)

7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No julgado supracitado, os eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira e
Dr. José Coêlho Ferreira davam provimento ao Apelo da DPU, para reformar a Sentença e
absolver o réu, com fulcro no art. 439, alínea “b", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), em razão de ausência de dolo (Processo relacionado: Ap nº 7000562-
28.2022.7.00.0000, Eventos 25/28, docs. EXTRATOATA1/VOTODIVERG1).
Contra o Acórdão supracitado (publicação no DJE: 11.9.2023), a DPU, em
2.10.2023, opôs os presentes Embargos Infringentes, com fundamento nos arts. 538 e 540,
ambos do CPPM (Processo relacionado: Ap nº 7000562-28.2022.7.00.0000, Evento 40, doc.
EMBINFNUL1).
A DPU, em suas Razões Recursais, afirma que inexistiu dolo na conduta; e o
réu, sendo amigo da vítima, teria apanhado o celular por empréstimo, requerendo, mediante a
prevalência do Voto vencido, a reforma do Acórdão e a consequente absolvição do seu
assistido – art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 1, doc. EMBINFNUL1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra da
Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, sustentou, em face do
lastro probatório suficiente para condenar o agente, a rejeição do Recurso (Evento 9, doc.
CONTRAZ1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes (EI) atendem aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.

1 - CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de EI contra o Acórdão do STM, proferido em sede da Apelação nº
7000562-28.2022.7.00.0000 (Ap nº 562-28), Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, que manteve a condenação do ex-Sd Ex MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA (ex-
Sd Ex R. Barbosa) à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso nas sanções do 240, §§
6º, II (furto qualificado pelo abuso de confiança); e 2º (furto atenuado pela restituição do bem
antes de instaurada a Ação Penal), do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do
sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Conforme o MPM, o agente furtou o celular do Sd Lucas Vinícius Rodrigues
Murbach (Sd Murbach). O bem estava no interior do armário da vítima no alojamento de
Cb/Sds da Companhia de Comando e Serviço (CiaCSv), do Centro de Preparação de Oficiais
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Reserva e Colégio Militar de São Paulo (CPOR/CMSP).
O fato foi registrado por câmeras do circuito interno do alojamento.
A Denúncia narra que, um dia após o crime, devido à repercussão do fato
após a vítima ter constatado a falta do telefone, o réu repôs a res furtiva no armário do
ofendido, simulando que a teria nele encontrado.
A divergência, geradora dos presentes Embargos, diz respeito à existência ou
não de dolo na conduta do réu.
No julgamento de origem (Apelação nº 7000562-28.2022.7.00.0000), o
Tribunal votou, por maioria, pela manutenção da condenação do réu nos exatos termos da
Sentença, considerando-a bem embasada nas provas dos autos, inclusive quanto à presença
do dolo na conduta delitiva.
Os eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Dr. José Coêlho Ferreira
entenderam que o réu teria pegado “emprestado” o celular da vítima, mesmo sem o seu
expresso consentimento, pretendendo devolver o telefone após o uso, pois eram amigos.
Nessa base, segundo as suas convicções, o embargante deveria ser absolvido, com fulcro no
art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A DPU busca a modificação do Acórdão com base nesse posicionamento.

2 – DESENVOLVIMENTO: TESES DA DPU
Em que pesem os argumentos trazidos pela DPU no sentido da hipotética
ausência do dolo na conduta ilícita do réu, os autos evidenciam a fragilidade dessa tese,
fortalecendo o acerto do Acórdão confirmatório da condenação.

2.1 – Da existência do dolo: o conjunto probatório dos autos

A DPU afirma que a conduta do réu foi atípica por inexistência de dolo.
Entretanto, conforme ficou bem explanado no Acórdão vergastado, o réu,
dolosamente, subtraiu o aparelho celular do ofendido do interior do seu armário, ao final do
expediente, havendo a completa inversão da posse mediante a consumação do delito.
Na data do crime (13.11.2021), a vítima estava de serviço, o que impossibilitou
a permanente posse do seu telefone. Por essa razão, guardou-o no armário.
Após furtar o referido objeto, o réu tentou repô-lo no dia seguinte no armário da
vítima, conforme as esclarecedoras imagens das câmeras do alojamento. Nesse contexto, a
sua intenção era evitar que o crime fosse descoberto, pois sabia das providências da vítima
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para levar os fatos ao conhecimento dos seus superiores hierárquicos.
O Acórdão atacado refletiu com precisão essa dinâmica, in verbis:

“[...] Extrai-se dos autos que o Apelante subtraiu o aparelho celular do ex-Sd Ex LUCAS
VINICIUS MURBACH de dentro do armário deste, ao final do expediente.
No dia seguinte, ao perceber que o ofendido havia envidado esforços para localizar o celular,
inclusive, comunicando o fato ao Comandante da OM, [...] o Apelante, segundo as imagens
das câmeras constantes do alojamento da OM, simulou a procura desse aparelho no armário
da própria vítima, do qual possuía a senha e detinha sua confiança, e tratou de informar que
havia achado o mencionado equipamento de telefonia móvel do colega de farda, que ele
mesmo havia furtado no dia anterior. [...] basta analisar as provas dos autos, as quais
restaram robustas e incontestes no sentido de que o acusado, de fato, abusou da confiança
para subtrair o celular do próprio companheiro de caserna.
Por conseguinte, também foram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, podendo ser elencados, além da confissão do réu, os depoimentos testemunhais e as
imagens do alojamento da OM, motivos pelos quais a conduta do réu subsumiu, perfeitamente,
ao consubstanciado no art. 240, § 6º, II, do CPM, crime de furto com abuso de confiança
[...].
In casu, havia uma relação de amizade preexistente entre o réu e o ofendido, porquanto foi se
aproveitando da credibilidade que gozava perante a vítima que o acusado rompeu esse
vínculo de proximidade, ao retirar o aparelho de dentro do armário de seu colega de
farda, preenchendo, desse modo, as elementares do tipo penal previsto no inciso II do § 6º do
art. 240 do CPM.
Por essa razão, a tese defensiva de que o acusado não agiu com dolo de praticar o delito de
furto, sob a alegação de que ele pegou o celular com o fito de apenas utilizar o sinal de
internet e que o devolveria ao amigo no dia seguinte, não encontra substrato nos autos.
Embora o réu também tenha contado essa versão em Juízo – qual seja, de que pegou o celular
do ofendido tão somente para fazer uso dele –, certo é que nem o indigitado nem a defesa
conseguiu demonstrar que, de fato, essa era a intenção dele.
Pelo contrário, apurou-se nos autos que suas ações foram, diametralmente, de encontro a esse
argumento. Isso porque se o objetivo do acusado não era a subtração, e sim apenas usar o
celular, então porque razão não disse que o equipamento estava em seu poder, quando lhe foi
perguntado pela própria vítima?
Infere-se, então, que o acusado não falou do celular, que estava em sua posse, para a vítima
porque, provavelmente, tinha a intenção de se apropriar do aparelho. Como também, fica
claro que se o intuito do réu era somente usar as redes sociais por meio desse equipamento,
então porque não pediu permissão para usá-lo à própria vítima, que era seu amigo de
confiança?
Ora, se a vítima já havia emprestado várias vezes esse mesmo celular ao acusado, não seria
difícil emprestá-lo novamente, ainda mais pelo motivo que o réu alegou para subtrair, de
forma sorrateira, o aparelho do armário que pertencia ao amigo, que seria problemas com a
esposa; problemas esses que, mais adiante, observou-se que nem o acusado nem a Defesa
conseguiram demonstrar com provas robustas.
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que foram se reunindo elementos contra o acusado, à medida que o tempo ia se
passando – como, por exemplo, as gravações das câmeras; as negativas de estar na posse do
aparelho, todas as vezes em que lhe foi perguntado, antes de a vítima comunicar o fato aos
superiores; a confissão do crime em Juízo por parte dele –, até formar um conjunto
probatório robusto em condições de imputar àquele infrator o crime de furto qualificado, o
qual deixa evidenciado que, se a motivação do réu não era a subtração, e sim uma causa
nobre, certamente teria encontrado uma maneira de comunicar ao ofendido que o aparelho
deste estava em sua posse.
No entanto, em vez de assim proceder, o acusado preferiu negar, por mais de uma vez, que não
sabia do paradeiro do telefone, mesmo acompanhando a angústia e o esforço empreendido
pela vítima para tentar localizar seu aparelho, demonstrando, dessa forma, enorme frieza e
insensibilidade para com o próprio amigo.
[...] Depõe também, contra o acusado, o fato de que teve tempo e oportunidade para devolver
o celular à vítima, e não devolveu. Pelo contrário, tentou ocultar a posse do aparelho que
estava em seu poder, sempre que lhe foi perguntado.
Aliás, a considerar as provas dos autos, vê-se que o acusado ocultou esse fato da vítima até
quando pôde, pois, no momento em que o indigitado ficou sabendo das diligências internas
para apurar o furto e constatou que o ofendido tinha comunicado o sumiço do telefone aos
Oficiais da OM, no dia seguinte tratou de devolver, imediatamente, o celular do companheiro,
simulando que tinha encontrado o referido aparelho no armário da própria vítima.
O problema é que foi justamente no armário o primeiro lugar onde esse ofendido se deslocou
para procurar pelo equipamento móvel em questão, e não o localizou. Na oportunidade, a
vítima declarou em Juízo que “estava de serviço de segunda para terça-feira, quando retornou
ao alojamento e não encontrou seu celular no armário”.
Sobre a simulação planejada pelo acusado para devolver o celular pertencente ao amigo,
assim consignou a sentença condenatória a quo:
“A testemunha Cap Manoel Candido da Silva Neto, comandante da Companhia de Comando e
Serviço (CCSv), narrou que, quando o Sd Murbach (vítima) saiu de serviço, relatou o sumiço
de seu celular; logo após, apareceu o acusado dizendo que havia encontrado o aparelho.
Esclareceu que puxou as imagens da câmera e verificou que, na data do fato, por volta de 12
horas, o réu pegou o celular no armário da vítima. [...]”. (Grifo nosso.)
Assim, indubitavelmente, restou comprovado que o Apelante agiu com a vontade direcionada
para se apossar do celular alheio, caracterizando, desse modo, a forma dolosa de agir. [...]”
(Grifos no original.)

As declarações do réu, do ofendido e das testemunhas fortalecem a existência
de dolo. O réu, quando questionado, negou que estivesse na posse do celular furtado.
O Acórdão vergastado evidenciou esse aspecto no seguinte excerto:

“[...] é possível verificar na oitiva do ofendido trecho em que o réu nega estar na posse do
celular, in verbis:

7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘[...] que estava de serviço de segunda para terça, quando na terça-feira quando saiu de
serviço foi procurar o seu celular, logo de manhã, que geralmente deixava em seu armário e
não tinha encontrado; que seu armário era cadeado de senha, na qual passava para alguns
companheiros, principalmente os companheiros de seção; que o MAURÍLIO era um
deles; que acabou que não achou (o celular) e começou a procurar, mandou mensagem
para todo mundo, perguntou para o pessoal de sua seção também e um dos militares [...] lhe
disse que um pouquinho antes de ele sair para dar diária na segunda-feira o R. BARBOSA
(acusado) tinha mexido em seu armário; [...] que quando perguntou para ele (acusado), na
terça-feira, negou várias vezes, foi quando procurou o Cap MANOEL CÂNDIDO
simplesmente para puxar a câmera e ver se tinha sumido realmente [...]’. (Grifos nossos.)

Por oportuno, o acusado confirma essa declaração da vítima, de que mentiu, ao ser
questionado sobre o destino do telefone móvel, conforme se extrai do trecho de seu
depoimento, in verbis:

‘[...] Após questionado, afirmou que pegou o celular para rotear a internet, mas não
conseguiu falar com o ofendido que iria pegar emprestado, pois havia acabado de entrar no
serviço. Alegou que sua intenção era devolver no dia seguinte de manhã, contudo, teve
problemas com o transporte público e chegou mais tarde. Questionado se o ofendido havia
perguntado se (o depoente) sabia do paradeiro do aparelho, disse que sim, (mas o depoente)
negou que estava com o telefone, pois não estava num dia bom, estava enfrentando problemas
com a ex-esposa, que estava com depressão; logo, para evitar mais problemas, somente quis
deixar o celular no armário, porque imaginou que, ao encontrar o celular, o colega não
olharia as câmeras. [...]; que outro soldado ligou [...] perguntando sobre o celular; que (o
depoente) negou que o celular estivesse com ele com receio de perder a amizade com o Sd
Murbach’. (Grifos nossos.)

[...] em que pesem as declarações do acusado, certo é que ele reconhece que ocultou a
verdade não só para a vítima, como também para outros militares, os quais também lhe
perguntaram sobre o paradeiro do celular, ocasião em que o mencionado réu disse, reiteradas
vezes, que não estava de posse do telefone pertencente ao amigo, quando na verdade o
aparelho se encontrava em seu poder o tempo todo.
Além do mais, o fato de o acusado afirmar que ‘não estava em um dia bom’ nem de longe é
justificativa para incorrer em crimes, muito menos para isentá-lo do delito que praticou,
permissa venia.
Como também não condiz com a verdade dos autos a alegação dele, no sentido de que
‘somente quis deixar o celular no armário’, pois se, de fato, quisesse assim proceder teria
deixado o aparelho naquele lugar e, conforme se constatou nos autos, não foi isso que
aconteceu.
Tanto é que o próprio acusado apareceu no dia seguinte com o aludido celular nas mãos,
perante os colegas e o superior hierárquico, dizendo que o tinha encontrado no armário da
vítima.
Isso só confirma a suspeita de que o indigitado retornou ao armário do ofendido no dia
seguinte, após tomar conhecimento de que o Comandante da OM estava apurando o sumiço
do referido telefone, apenas para tentar simular a localização do equipamento, contudo, não
logrou êxito.
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegação do réu em seu interrogatório, de que procurou – mas não encontrou – o
ofendido para informar que levaria o telefone móvel desse colega de farda para sua residência
e o devolveria no dia posterior, do mesmo modo não merece guarida.
Isso porque se o objetivo dele fosse, de fato, altruístico, como sustentou, teria se esmerado
para encontrar outra forma para informar ao amigo, de que ele estava na posse do celular, e
não, simplesmente, retirar o aparelho do armário alheio e levar para casa.
Pior ainda é mentir para o amigo e demais colegas de farda ao ser indagado, por mais de uma
vez, sobre o sumiço do equipamento, sendo que esse objeto permanecia em seu poder. [...]”
(Grifos no original.)

Dessa forma, há farto acervo probatório demonstrando inexistir qualquer dúvida
plausível sobre a existência do dolo na conduta do agente.
Note-se que não só o réu furtou dolosamente o celular da vítima, mas tentou
manter a sua autoria oculta, negando o fato quando questionado.
A completude da prova, portanto, não viceja qualquer espaço para dar corpo à
tese defensiva de atipicidade de conduta por ausência de dolo, a qual visa reformar o Acórdão
ora questionado.

2.2 – Das questões acessórias levantadas em Razões Recursais

Alguns pontos foram lançados pela DPU, como suporte à sua tese defensiva de
ausência de dolo.
O Órgão defensivo afirma que o Acórdão confirmatório da condenação baseou-
se em “presunções falsas e questionamentos retóricos” (Evento 1, doc. EMBINFNUL1, fl.
12).
Para tanto, a DPU contrapõe trechos do douto Voto Vencido às questões
lançadas no Acórdão.
Todavia, a tática defensiva de antagonizar os pontos divergentes da livre
convicção motivada dos julgadores não encorpa a sua tese, mormente pelo que foi dantes
solidamente demonstrado quanto à presença de dolo na conduta do réu.
Contudo, ad argumentandum e para que não restem dúvidas, analisa-se a
afirmação defensiva.
Nos termos do Acórdão atacado, o agente não reconheceu, quando
questionado pela vítima, o exercício da posse do celular, alegando, em Juízo, que preferiria
resolver a questão, com mais calma, dentro da OM.
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU sustenta que o agente apenas quis pegar o celular por empréstimo.
Nesses termos, o silêncio do agente, no momento em que foi interpelado pela vítima, na
sua óptica, teria ocorrido porque seria melhor solucionar o problema, pessoalmente, dentro da
OM e quando o ofendido não estivesse mais nervoso.
O argumento não merece acolhimento por seu evidente teor falacioso.
Se a intenção do réu fosse realmente solucionar o delito, teria dito logo no
primeiro momento que o celular estava consigo, até para amainar o nervosismo do
ofendido, informando-o da localização do aparelho telefônico. Todavia, assim não
procedeu nesse e em outros momentos nos quais teve a oportunidade.
Ademais, se o embargante tivesse apenas tomado o celular por empréstimo,
nenhum motivo haveria para manter esse motivo velado.
Para além, a apanha de qualquer bem por empréstimo não dispensa a anuência
do seu proprietário.
Ao contrário, o réu objetivou esconder a sua autoria delitiva.
Em sede do Acórdão, destacou-se, para reconhecer o dolo, a forma sorrateira
como o réu apanhou o celular no armário da vítima. Nesse ponto, a DPU argumenta que a
retirada do aparelho teria ocorrido na presença de outros militares, sem o réu aparentar
nervosismo. Assim, na sua peculiar óptica, a ausência de dolo estaria provada.
Mais uma vez, o argumento não passa de mera ilação.
Naturalmente que, se havia outros militares próximos, o eventual
comportamento nervoso e atípico do agente durante o furto denunciaria o seu propósito,
detalhe com o potencial de evitar a consumação o delito.
De fato, na execução de crimes de furto, cometidos na presença de outras
pessoas, o agente procura acobertar o desenrolar do delito, agindo de forma calma e sem
chamar a atenção.
É o exemplo clássico do punguista, que furta a vítima sem que ela perceba,
agindo normalmente.
Enfim, as duas questões acessórias, levantadas pela DPU, são insuficientes para
alterar a livre convicção motivada materializada nesta fundamentação, repercutindo na
íntegra manutenção do Acórdão atacado.

2.3 – Dos precedentes colacionados em Razões Recursais

7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, no seu múnus defensivo, colacionou 3 (três) precedentes do STM,
anteriormente mencionados no Voto vencido, para embasar a suposta ausência de dolo do réu
(Evento 1, doc. EMBINFNUL1, fls. 7/10).
Todavia, nenhum daqueles julgados se amolda à situação dos presentes autos,
posto que, naquelas situações, havia razoável dúvida sobre a intenção do agente quanto ao
animus furandi.
No caso em exame, há certeza quanto ao dolo do réu em subtrair o telefone
celular da vítima.
Nesse fio, os precedentes mencionados são inservíveis para modificar o
Acórdão recorrido, pois tratam de situações fáticas diversas do caso dos autos.

3 – DAS CONTRARRAZÕES DA PGJM

Em sede de Contrarrazões Recursais, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), em peça subscrita pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha
da Silva, pronuncia-se pela rejeição dos presentes Embargos (Evento 9, doc. CONTRAZ1).
As premissas da PGJM estão alinhadas in totum à substância do Acórdão
vergastado e, por consequência, também deságuam na rejeição destes Embargos.

4 - CONCLUSÃO

A conduta praticada pelo réu é típica, antijurídica e culpável. Inexistem
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. A autoria é inconteste e a materialidade restou
bem caracterizada.
Em que pese todo o reconhecido esforço da DPU, não há qualquer dúvida
razoável acerca da existência de dolo na conduta do réu, porquanto a prova dos autos é
robusta nesse sentido.
Existem provas testemunhais suficientes e imagens do delito, as quais, somadas
ao depoimento do próprio agente, atestam sobejamente que a conduta foi criminosa,
perfazendo todas as elementares típicas do crime previsto no art. 240, § 6º, II, do CPM e a
caracterização do seu elemento subjetivo (dolo).
Nessa base, o Acórdão não merece reparos.
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado opostos pela DPU, em favor do ex-Sd Ex MAURÍLIO RODRIGUES
BARBOSA, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359097v5 e do código CRC 657817ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 6/3/2024, às 16:42:1
7000810-57.2023.7.00.0000
40001359097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000810-57.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e acolher
os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União
para, reformando o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000562-28.2022.7.00.0000,
fazer prevalecer o Voto Divergente de minha lavra e absolver o ex-Soldado do Exército
MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA do crime previsto no art. 240, § 6º, inciso II, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão desta Corte, julgado na Sessão Virtual de 14 a 17 de
agosto de 2023, lavrado nos autos da Apelação nº 70000562-28.2022.7.00.0000, que, por
maioria, negou provimento ao Recurso defensivo para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
3ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército MAURÍLIO RODRIGUES
BARBOSA à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 240, § 6º, inciso II, do
CPM, a ser cumprida em regime prisional aberto, com o direito de apelar em liberdade e
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em sede de Apelação, votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte,
para conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, a fim
de reformar a Sentença condenatória e absolver o ex-Soldado do Exército MAURÍLIO
RODRIGUES BARBOSA do crime previsto no art. art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
Nestes Embargos, requer a Defesa a prevalência do Voto Vencido por mim
proferido, tendo sido acompanhado pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Segundo consta nos autos, no dia 14 de dezembro de 2021, o ex-Sd EV LUCAS
VINÍCIUS RODRIGUES MURBACH percebeu que o seu celular não estava dentro de seu
armário, local onde havia guardado antes de assumir o serviço. Diante desse fato, o Ofendido
questionou seus colegas acerca do extravio do aparelho telefônico, informou a situação para
um dos Oficiais da Companhia de Comando e Serviço (CCSv) e, logo após, o celular foi
devolvido pelo ex-Sd Ev MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA.
Ouvido em Juízo, o Ofendido ex-Sd EV LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES
MURBACH afirmou que o armário ficava trancado com cadeado e que alguns colegas que
trabalhavam com ele na seção sabiam a senha, entre eles o Acusado. Pontuou que, por volta
das 8 horas, percebeu que seu celular não estava no armário. Aduziu ter entrado em contato
com alguns militares e perguntou sobre o celular, inclusive para o Réu, mas ninguém soube
informar, apenas um deles avisou que tinha visto o Réu abrir o armário do depoente.
7000810-57.2023.7.00.0000
40001358231 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescentou que o celular foi devolvido às 10 horas, quando o Acusado chegou
ao quartel, pois, naquele dia, havia chegado atrasado em razão do transporte. Logo após
informar ao Capitão MANOEL CÂNDIDO do ocorrido, o próprio Réu entregou o celular em
suas mãos em perfeitas condições. Asseverou que já havia emprestado o celular para o
Apelante em outras oportunidades para que ele pudesse rotear a internet. Elucidou que, para
rotear a internet, não era necessária a senha do telefone. Pontuou que no dia dos fatos estava
de serviço, motivo pelo qual não havia conversado com o Réu e, se tivesse autorizado, não se
importaria em emprestar o celular.
Por fim, disse que o Acusado pediu desculpas pelo ocorrido, explicou que não
conseguiu falar com o depoente para pedir emprestado o aparelho. Enfatizou que o Réu disse
que precisou comunicar-se com sua esposa, no caminho de volta pra casa, porque estava
preocupado com o estado de saúde dela. Acrescentou, por fim, que se soubesse que o Réu
havia pegado seu celular, não teria reportado a situação ao Capitão MANOEL CÂNDIDO
DA SILVA NETO. processo 7000071-58.2022.7.02.0002/SP, evento 44, VIDEO1
A testemunha Capitão MANOEL CÂNDIDO DA SILVA NETO, Comandante
da Companhia de Comando e Serviço (CCSv), narrou que o Ofendido procurou-o para
informar que seu celular havia desaparecido de seu armário e, logo em seguida, o
Acusado chegou e entregou o celular, falando que havia encontrado o aparelho.
Esclareceu que, mesmo após o celular ter sido devolvido, acessou as imagens da
câmera de segurança e constatou que, no dia anterior, por volta do meio-dia, quando foram
liberados do expediente, o Réu pegou o celular no armário do Ofendido. Afirmou que, no dia
seguinte, antes de ter sido informado da situação, viu nas imagens da câmera o
Acusado mexendo no armário. processo 7000071-58.2022.7.02.0002/SP, evento 44, VIDEO3
Em seu interrogatório, o Acusado ex-Sd Ev MAURÍLIO RODRIGUES
BARBOSA afirmou ter pego o celular no armário do Ofendido, devolvendo-o no dia
seguinte, mas não teve a intenção de furtar, apenas usar o sinal da internet para falar com sua
esposa no caminho de volta pra casa, pois estava preocupado com o estado de saúde dela e
sabia que o Ofendido não usaria o telefone naquele dia, porque estava de serviço.
Pontuou que sabia da existência de câmeras no local. Enfatizou que ele e o
Ofendido sempre emprestaram seus pertences um para o outro e se ajudavam muito e
que tentou avisar ao Ofendido que iria pegar emprestado o telefone, mas não conseguiu
porque, no horário em que saiu, ele estava no quarto de hora do serviço e não foi possível
avisar.
Asseverou que sua intenção era avisar, assim chegasse ao quartel, que havia
pegado o celular emprestado e devolver ao Ofendido no dia seguinte, contudo, teve
problemas com o transporte público e chegou atrasado. E foi justamente, no interregno do seu
atraso, que o Ofendido percebeu a falta do telefone, por isso que, inicialmente, negou que
estava com celular, pois o Ofendido estava nervoso e já havia questionado várias pessoas, e
como já estava chegando no quartel, preferiu entregar diretamente para ele.
Ao final, ao ser questionado em que momento foi indagado acerca do paradeiro
do celular, disse que foi quando havia descido da estação de metrô e estava caminhando para
o quartel e chegaria em 10 a 15 minutos. processo 7000071-58.2022.7.02.0002/SP, evento
47, VIDEO1
7000810-57.2023.7.00.0000
40001358231 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se, na hipótese, que o Apelante foi condenado pela prática do crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança, no entanto, conforme se observa nos autos, em que
pese a autoria e a materialidade delitivas estarem evidenciadas, não ficou demonstrada a
intenção, por parte do Réu, em se apropriar do celular.
Ressalta-se que o crime de furto ocorre tão somente na modalidade dolosa e o
art. 240, § 6º do CPM assim dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
(...)
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
Trata-se de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no CPM, no
Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal do crime militar de furto tem
por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento e consentimento da
vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de permanecer com a mesma, ainda
que temporariamente, ou entregá-la a outro objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas e o dolo específico, ou seja, o animus furandi, o animus de
furtar.
Dessa forma, verifica-se que o terceiro elemento, qual seja, o animus furandi,
ou seja, o dolo de apropriar-se da coisa subtraída, no caso dos autos, não ocorreu, pois a
intenção do Réu ao pegar o celular emprestado, era apenas usar o roteador da internet, como
já havia feito outras vezes e devolver o telefone.
Cumpre informar que o Acusado somente soube que estavam procurando o
aparelho celular no momento em que recebeu uma ligação do Ofendido, mas já estava bem
próximo de chegar ao quartel e levava consigo o telefone para devolvê-lo, o que de fato
ocorreu. Ressalta-se que, caso tivesse o animus de furtar, não teria levado ao quartel, e
devolvido ao Ofendido, em perfeitas condições, logo que chegou.
Em que pese ter o Réu, no momento em que foi questionado, a caminho do
quartel, sobre o paradeiro da res, ter negado, no primeiro momento, que estaria com ele, não é
capaz, por si só, de configurar o dolo e tipificar o crime de furto.
Conforme o Réu afirmou em seu interrogatório, ao ser indagado pelo Ofendido,
percebeu que ele estava nervoso com o desaparecimento do celular e já havia comentado com
outros militares sobre a situação; então, como já estava próximo ao quartel, considerou que a
melhor forma de solucionar a questão seria entregar pessoalmente o telefone, o que ocorreu.

7000810-57.2023.7.00.0000
40001358231 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o Acusado sabia que haviam câmeras no local e que estava sendo
filmado. Pelas imagens do vídeo inserido no IPM processo 7000046-45.2022.7.02.0002/SP,
evento 1, VIDEO8, é possível observar que, no momento em pegou o celular no armário do
Ofendido, ele estava na presença de outros militares e não aparentava estar nervoso ou
preocupado em pegar algo escondido, o que demonstrou ser um comportamento comum e
natural por parte do Reú.
Importante ressaltar que o Acusado e Ofendido eram amigos e tinham uma
relação de confiança entre eles. O Réu possuía a senha do cadeado do armário, fornecida pelo
próprio Ofendido, pois era comum ele pegar alguns itens de que precisava no armário de seu
colega, assim como já havia usado o celular para rotear a internet algumas vezes.
Há de se enfatizar que o próprio Ofendido afirmou, em depoimento judicial, que
costumava emprestar o celular para o Réu, que era seu amigo, e que se soubesse que
ele havia pegado o aparelho, não teria reportado a situação ao Capitão MANOEL CÂNDIDO
DA SILVA NETO.
Assim, considerando toda a análise dos fatos e das provas produzidas, não há
elementos que indiquem, com precisão, ter o Réu a intenção de tomar para si a posse do
aparelho celular pertencente ao Ofendido.
Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, FURTO QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Em que pese a comprovação
incontroversa da autoria e da materialidade delitivas, não ficou demonstrado o animus
furandi por parte do Apelado. A versão apresentada pelo acusado para justificar a posse de
notebook pertencente à carga do Exército Brasileiro é plausível e apta a ensejar dúvida
razoável sobre sua real vontade. A incerteza quanto ao elemento subjetivo, necessário para a
configuração do crime de furto, deve favorecer ao acusado em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo. Sentença mantida. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000385-98.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação:
18/03/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. PENAL. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR. ART. 435 DO CPPM.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. ORDEM DE VOTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS VOTOS
VENCIDOS E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. SUBTRAÇÃO DE BEM.
INOCORRÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME. Inexiste desrespeito ao princípio do contraditório, tampouco, ao da ampla defesa,
descabendo falar em afronta aos arts. 5º, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição
Federal, quando o magistrado vota antes dos demais. Não há qualquer prejuízo para a parte,
de maneira que inexiste justificativa para que ele seja o último a se pronunciar. A alteração
constitucional para que o Conselho de Justiça seja presidido pelo Juiz de direito, não alterou
o art. 435 do CPPM, do qual se extrai ser ele o primeiro na ordem de prolação do voto.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Cediço que a publicação de voto divergente nas
hipóteses em que sejam incabíveis embargos infringentes, não se faz necessária. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. Os fatos e as provas constantes dos autos evidenciam a ausência
de dolo em subtrair materiais. Inexistência de fato típico. Recurso conhecido e provido para
absolver o Apelante da prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM, nos termos do art.
7000810-57.2023.7.00.0000
40001358231 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

439, alínea b, do CPPM. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000869-84.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 25/05/2021, Data de Publicação: 01/07/2021)
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA. FURTO DE USO.
ABSOLVIÇÃO. OFENSA À DISCIPLINA INTERNA DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES.
TIPICIDADE NÃO CARACTERIZADA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
DOLO. AMIZADE ÍNTIMA ENTRE ACUSADO E OFENDIDO. PRESUNÇÃO DE POSSE
DA COISA. ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONSUMAÇÃO COM A SAÍDA DO QUARTEL PELO ACUSADO. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO À DEFESA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE
MOTIVOS JUSTIFICADORES. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO MINISTERIAL. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Impossibilidade de condenação do Acusado pelo crime de furto de uso, quando conduziu o
veículo do ofendido acreditando ter a posse, pois configurado nos autos que a vítima deixou a
chave do carro com o Réu para que a entregasse a outro militar. Ademais, ambos nutriam
amizade íntima e o Denunciado já havia dirigido o automóvel em outras ocasiões. II - No
delito de furto de uso a doutrina afirma que o consentimento do ofendido exclui a
antijuridicidade da conduta. Dessa forma, ausente o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de obter a coisa para uso temporário, com a intenção de devolver após a
utilização, o delito do art. 241 do Código Penal Militar não restou configurado, pelo que a
absolvição merece ser mantida. III - Quanto ao crime de abandono de posto, a autoria e a
materialidade delitivas restaram plenamente configuradas pelas provas colhidas nos autos,
inclusive pelo interrogatório do Acusado, que afirmou categoricamente ter saído da
Organização Militar no dia dos fatos, apesar de ter ciência de que tinha assumido o serviço de
Sargento-de-Dia. IV - Incabível a aplicação dos princípios da insignificância e da intervenção
mínima, sobretudo porque o tipo inserido no art. 195 do CPM é crime de perigo abstrato. Ao
deixar o serviço desguarnecido, o Apelante colocou em risco a segurança do aquartelamento e
da própria sociedade, o que é suficiente para ofender os bens jurídicos protegidos pela norma,
de forma que a lesão concreta configura mero exaurimento ou crime autônomo. V - O ônus da
prova de fatos que excluam a culpabilidade do Acusado incumbe à Defesa. Portanto, não
havendo elementos que comprovem que teria o Apelante agido por inexigibilidade de conduta
diversa, impossível se falar em sua absolvição. VI - Por se tratar de Réu primário, sem
antecedentes ou histórico de punições disciplinares, a pena-base merece ser reformada para o
mínimo legal, de forma que o motivo da prática do delito e o grau hierárquico por ele
ocupado não são suficientes, por si só, para majorar a sanção aplicada. Precedentes. VII -
Recurso ministerial desprovido. Apelação defensiva parcialmente procedente. Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000584-28.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
06/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018) (Grifo nosso.)
Portanto, considerando tudo o que restou apurado, não há evidências de ter
agido o Réu com o dolo de assenhorear-se definitivamente do aparelho celular pertencente ao
seu amigo ex-Sd EV LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES MURBACH, ao contrário, o que se
extrai dos autos é que o Apelante e o Ofendido, em função da amizade que nutriam, tinham o
costume de compartilhar seus pertences, inclusive a senha do cadeado que trancava o
armário.
Dessa forma, a melhor medida a ser adotada é a absolvição do Acusado, uma
vez que, não havendo provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, a conduta torna-se
atípica, sendo impositiva a reforma da Sentença.
7000810-57.2023.7.00.0000
40001358231 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000562-28.2022.7.00.0000, fazer prevalecer o
Voto Divergente de minha lavra e absolver o ex-Soldado do Exército MAURÍLIO
RODRIGUES BARBOSA do crime previsto no art. art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358231v8 e do código CRC cf8eb16c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/3/2024, às 19:13:25
7000810-57.2023.7.00.0000
40001358231 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR